Tribunal: TJMT
Processo: 1021071-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021071-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVADO), ELAINE CAMPOE RIZZON - CPF: 058.750.628-86 (AGRAVANTE), SILVIA CAMPOE TOMASELLA - CPF: 212.665.668-30 (AGRAVANTE), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO – DECISÃO QUE DEFERIU O BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS No 15.049 E 14.841 DO CRI DE PARANATINGA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

ELAINE CAMPOE RIZZON E SILVIA CAMPOE TOMASELLA, em face da decisão de ID 62473078, no Agravo de Instrumento no 1021071-63.2020, que concedeu efeito suspensivo ao recurso apresentado por MAURICIO MICHELS E WANDER RESENDE MARTINS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO no 0001033-17.2017.8.11.0044, deferiu o bloqueio das matrículas de no 15.049 e 15.841, ambas do CRI de Paranatinga/MT.

Em suas razões, de ID no. 63716966, a parte agravante pugna pelo provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que i) a competência é do juízo
a quo
, pois é o local da situação do imóvel (art. 47 do CPC); ii) nos autos não se discute a nulidade do Título Definitivo do INTERMAT, uma vez que o referido órgão já o fez. O que se discute é atendimento ao art. 250, inciso I da Lei 6.015/1973; iii) não há que se falar em competência da Comarca de Cuiabá/MT em razão da Vara Especializada em Direito Agrário, pois a matéria discutida não versa sobre conflitos fundiários, não se trata de conflito coletivo (pluralidade de partes e coletividade são conceitos distintos) e a competência da vara é para julgar os conflitos fundiários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso e; não se trata de conflito possessório, conforme dispõe a Resolução 006/2014 TP, que atribuiu, também à vara agrária a competência para os processos possessórios da Capital e; iv) o cancelamento das matrículas é medida que se impõe, pois os títulos definitivos que as originaram já foram cancelados pelo INTERMAT.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 67420962, por meio das quais os agravados refutam
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que deferiu o pedido de efeito suspensivo na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO originária.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame da documentação acostada no feito, restou evidente a presença dos requisitos necessários para a concessão de liminar em sede recursal do agravo de instrumento apresentado pelo ora agravado, esclarecendo conforme segue:

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Registro Público ajuizada pelas agravadas, em desfavor dos agravantes, sob o argumento de que estes, utilizando-se de documentos falsos, protocolaram pedidos de regularização de terras junto ao INTERMAT, passando-se por legítimos possuidores, sobrepondo em 60% (Silvia x Wander) e 85% (Elaine x Wander e Maurício), diretamente nas áreas das autoras, tendo o INTERMAT concedido os títulos definitivos aos réus, gerando posteriormente as matrículas no 15.049 e 14.841.

A decisão em combate, desta vez fundamentada, assegura a existência de fumus boni iuris para concessão da liminar, uma vez que, consoante os documentos acostados à inicial, os títulos originários foram cancelados pelo INTERMAT.

Os documentos inicialmente aprovados foram revistos em razão de vícios na regularização da ocupação. O parecer da assessoria jurídica daquele órgão, homologado em 26.11.2014 pelo seu Presidente, motivou a remessa dos autos ao GEAFT para anulação do título definitivo no 003.548 - série B - livro fundiário no 288, folhas 67, datado de 18.11.2013, atualmente registrado sob a matrícula no 15.049 e do título definitivo no 003.549 - série B - livro fundiário no 288, folhas 68, datado de 18.11.2013, atualmente registrado sob a matrícula no 14.841.

Pois bem.

A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido.

Examinando os autos, em detida análise da questão e após ampla reflexão, entendo que a competência para julgar o presente feito não pertence ao Juízo a quo. Os Contratos para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso, apensos aos Processos de Regularização de Ocupação no 181811/2008 e 181788/2008, celebrado entre os recorrentes e o Intermat, na prática de seus atos fundiários, elegeram o Foro da Capital para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do instrumento contratual.

Ainda, a prática de atos fundiários está diretamente vinculado à Vara de Direito Público da Comarca de Cuiabá, fato não analisado pelo juízo a quo.

O Provimento no 004/2008/CM de 26.02.2008, criou a Vara Especializada em Direito Agrário em Cuiabá, atribuindo-lhe competência exclusiva para julgar ações que envolvam conflitos fundiários, independentemente do local do litígio no Estado, passando a ter vis attractiva em todas as causas fundiárias coletivas, ao teor do art. 1o, III, do mencionado Provimento, verbis:

“Art. 1o - [...] III - a 7a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”

A Resolução no 007/2008/OE, de 19.06.2008, que definiu a jurisdição da Vara Agrária, em seu art. 2o, assim dispõe:

“Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”

Insta salientar que as agravadas ELAINE CAMPOE RIZZON e SILVIA CAMPOE TOMASELLA sequer comprovam a posse das áreas em litígio a ponto de fundamentar o deferimento do bloqueio das matrículas dos imóveis.

Outrossim, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, não havendo maiores prejuízos à parte recorrida no aguardo desse interregno.

Ad cautelam, hei por bem suspender a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Denota-se o inconformismo da parte agravante pelo agravado ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Conclusão.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021